Tribunal: STF
Processo: RE 1479661
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 356 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, NA FORMA TENTADA. RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, TENDO EM VISTA A FRAGILIDADE DA PROVA PRODUZIDA OU, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCONFORMISMO DEFENSIVO. A ACUSAÇÃO POSTA NA DENÚNCIA É NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO, ORA RECORRENTE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU, PARA SI OU PARA OUTREM, COISA ALHEIA MÓVEL, CONSISTENTE EM UM TELEFONE CELULAR SAMSUNG/GALAXY NOTE 3, DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA ANDRÉ. A INSTRUÇÃO CRIMINAL SE FEZ CONSISTENTE PARA A MANTENÇA DE UM JUÍZO DE REPROVAÇÃO POR CRIME PATRIMONIAL. RÉU QUE NÃO NEGOU PORTAR SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E QUE FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO, SENDO CERTO QUE HOUVE RECUPERAÇÃO DO APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO APÓS TER A VÍTIMA ENTRADO EM LUTA CORPORAL COM O ACUSADO E A PRESENÇA DE POPULARES QUE AJUDARAM A IMOBILIZAR O AUTOR DA SUBTRAÇÃO. HIPÓTESE FÁTICA EM QUE HOUVE INVERSÃO DA POSSE DO BEM, MAS A SENTENÇA RECONHECEU A FIGURA DA TENTATIVA, NÃO HAVENDO INCONFORMAÇÃO MINISTERIAL. DÚVIDA QUANTO AO EXATO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA PERCEBEU SE TRATAR DE UM SIMULACRO, A AFETAR A ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA, EMBORA HAJA ELEMENTOS PARA O RECONHECIMENTO DO CRIME MAIS GRAVE. RECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO COM A CONDENAÇÃO DO ACUSADO À SANÇÃO DE 04 MESES DE RECLUSÃO E 03 DIAS MULTA NO REGIME PRISIONAL ABERTO QUE É DECLARADA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO SUPER, CONSIDERANDO A DATA DA SENTENÇA E A DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO” (fls. 2-3, vol. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LVII e XXXV art. 5º da Constituição da República.



    Alega que “[se] busca definir que o Acórdão recorrido negou vigência expressa aos comandos normativos do dispositivo constitucional destacado, na medida em que possibilitou a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória sem a formação de título executório hábil, ante o sedimentado no HC nº 84.078/MG” (fl. 10, vol. 12). 



    Sustenta que “causa espécie a este Órgão Ministerial a possibilidade de falar-se em prescrição da pretensão executória, que visa exatamente punir a inércia do Estado de executar aquela punição aplicada em concreto, quando em razão do recurso da defesa o Estado nada pode requerer, nada pode executar, mas apenas aguardar a decisão da instância superior, possibilitando, assim, que o réu maneje recursos meramente protelatórios para valer do prazo da prescrição da pretensão executória” (fl. 19, vol. 12).



    Pede “a admissão do presente recurso extraordinário, pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, sendo, a seguir, conhecido e provido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, reformando-se o v. Acórdão recorrido para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão superveniente, estabelecendo que o ‘trânsito em julgado para a acusação’ dos artigos 110, parágrafo único, e 112, I, do CP, somente ocorre no momento em que observada a impossibilidade de interposição de quaisquer recursos pelo Ministério Público. Alternativamente, requer o MPRJ que o prazo da prescrição da pretensão executória somente tenha início com o trânsito em julgado para ambas as partes” (fl. 28, vol. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    5. O recorrente alega que ”o Colendo Tribunal a quo declarou a extinção da punibilidade do ora recorrido em razão do reconhecimento da prescrição, considerando que a r. sentença teria transitado em julgado para o Ministério Público. Este, data maxima venia, foi o equívoco do v. acórdão, conforme será amplamente demonstrado a seguir, pois o trânsito em julgado para acusação sequer ocorreu ainda” (fl. 13, e-doc. 12).



    Ao contrário da questão jurídica tratada no Tema 788 da repercussão geral e trazida como fundamento do presente recurso extraordinário, relativa ao marco inicial para o cômputo do prazo da prescrição da pretensão executória, a espécie noticia pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, institutos jurídicos diversos.



    Como se pode verificar, os fundamentos trazidos no recurso extraordinário em relação à prescrição da pretensão executória não constam do acórdão impugnado, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II – Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.153.723-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora